Tribunal: STF
Processo: RE 1383572
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO EM DESACORDO COM O ART. 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. CONVÊNIO CONFAZ N. 190/2017. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 851.421. TEMA N. 817/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O acórdão recorrido, ao assentar que o decreto estadual resultou em concessão indireta de benefício fiscal, estabelecendo hipótese de não pagamento de ICMS e descaracterizando o instituto do diferimento da exação, está em conformidade com o decidido pelo Supremo na ADI 3.702, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de agosto de 2011.



    2. Não se sustenta a tese de perda de objeto quanto ao dever de ressarcimento em face de suposta alteração superveniente no ordenamento jurídico ou remissão do crédito tributário, de acordo com a moldura fática delineada no acórdão recorrido e, ainda, em consonância com o assentado no julgamento do RE 851.421, Tema n. 817/RG.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.